Tribunal: STF
Processo: ADI 932
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-13
Data de publicação: 1993-10-13

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTADO DE SÃO PAULO - ATUAÇÃO NO
CAMPO DOS INTERESSES DOS INCAPAZES E DE AUSENTES - ARTIGO 18 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 667, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991. NA OPTICA DA
ILUSTRADA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O
ARTIGO 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 667, 26 DE NOVEMBRO DE 1991, DO
ESTADO DE SÃO PAULO, CONFLITA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO
DISCIPLINAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS PROCESSOS JUDICIAIS.